Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-89.2022.8.11.0008
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002562-89.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILZO SOUZA DA SILVA - CPF: 004.852.581-29 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA - CPF: 992.395.661-04 (RECORRIDO), ANDREIA (RECORRIDO), ELSON CARLOS RODRIGUES BAZAGLIA - CPF: 783.118.539-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002562-89.2022.8.11.0008

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Parte Recorrente(s):

NILZO SOUZA DA SILVA

Parte Recorrida(s):
LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA, ANDREIA e ELSON CARLOS RODRIGUES BAZAGLIA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 167

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CITAÇÃO DOS DEMANDADOS NÃO EFETIVADA -
INUTILIDADE DO ATO REALIZADO - FORMALISMO EXCESSIVO
- JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O NÃO COMPARECIMENTO
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência da parte autora à audiência no âmbito dos Juizados Especiais resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95.

No entanto, tal regra pode ser relativizada quando a parte apresentar justo motivo para o não comparecimento, ou, ainda, excepcionalmente, quando houver afronta os princípios norteadores previstos no art. 2o da Lei n. 9.099/95.

Sentença reformada a fim de que devolver os autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida nos autos de ação indenizatória que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de sua ausência na audiência de conciliação, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais correspondentes.

A autora pleiteia a reforma da sentença, afastando a contumácia reconhecida, ante a ausência de sua intimação pessoal, uma vez que é representado pela Defensoria Pública, possuindo prerrogativa de intimação personalíssima para os atos que só podem por ele ser praticados, nos termos do art. 186, §2o, do CPC.

Afirma, ainda, que não houve a efetivação da citação dos requeridos, de modo que a audiência de conciliação não atingiria seu objetivo.

Desse modo, requer o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangularização processual.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão cinge-se acerca da configuração da contumácia, diante da ausência do reclamante na audiência de conciliação, e, consequentemente, de sua condenação em custas processuais.

Da análise dos autos, observa-se que foram expedidos mandados de citação para os demandados Leandro (id. 156043212), Andreia (id. 156043212) e Elson (id. 156043212), cujas diligências restaram inexitosas, de acordo com as certidões de ids. 156043216 e 156043220, respectivamente.

Assim, ainda que o reclamante, ora recorrente, comparecesse ao ato, o mesmo não atingiria seu objeto precípuo, mormente em razão da ausência de triangularização da relação processual, motivo pelo qual não há falar em extinção do processo por
contumácia
.

Destaca-se que a conduta de se permitir a continuidade do feito com a flexibilização da aplicação do instituto da contumácia é perfeitamente cabível, haja vista a previsão contida no inciso I, do art. 51 da Lei n. 9.099/95, bem assim se amolda aos princípios basilares que regem os Juizados Especiais, dispostos no art. 2o da mesma lei.

A propósito do tema, vide julgado desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA COM PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA PREMATURA. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CITAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de extinção do processo por ausência do autor à audiência de conciliação e condenação em custas processuais nos termos do Enunciado no21, do FONAJE.

Insurgência recursal para anular a sentença e devolução à origem para prosseguimento do feito.

A citação é ato essencial à validade do processo pelo qual há a devida triangulação.

Não obstante tenha ocorrido a audiência de conciliação previamente agendada, fato é que não há nos autos a citação da empresa, sendo que o patrono da parte requereu em momento antecedente o pedido de redesignação para que fosse expedido o respectivo ato.

Mostra-se prematura a extinção do feito por ausência à audiência quando sequer perfectibilizada a citação.

Sentença anulada. Necessidade de retorno à origem para o ato de citação e nova audiência conciliatória.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022214-84.2020.8.11.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 17/11/2020)

Já no tocante ao requerimento de intimação pessoal do reclamante, com fundamento no art. 186, §2o, do CPC, o referido dispositivo legal prevê que:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

(...)

§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

(...)”

Denota-se, portanto, que o aludido ato não é automático, cabendo à Defensoria Pública, em cada caso concreto, requerer que tal providência seja adotada pelo juízo processante.

No caso destes autos, não houve nenhum pedido nesse sentido na exordial de id. 156043199, o que, por certo, não pode ser imputado ao juízo
a quo
, já que a norma processual é clara ao estabelecer que aquele deve ser instado a se manifestar a respeito.

Desse modo, não há falar da aplicação do mencionado dispositivo legal à presente hipótese, cabendo ao juízo de 1o Grau a análise do requerimento, se realizado pela aludida instituição, em cada caso concreto.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, determinando a

devolução do processo ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento, com a intimação da parte autora para apresentar novos endereços/informações dos demandados para a citação dos mesmos e, após, a designação de nova audiência de conciliação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023